Tribunal: TJDFT
Processo: 0747125-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ARBITRAMENTO DE MULTA. MEDIDA INÓCUA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer, o arbitramento de multa pelo descumprimento é medida inócua.
2. Os pedidos de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a condenação do devedor em multa por litigância de má-fé devem ser elaborados, primeiramente, perante o juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.